Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703031-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISABELLA GUEDES COSTA EMBARGADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ISABELLA GUEDES COSTA, autora/agravante, em face da decisão de ID 78755751, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora e face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n. 0725964-87.2025.8.07.0007, em fase de conhecimento, indeferiu o pedido da requerente para que fosse concedida tutela de urgência para determinar que a ré efetue a entrega imediata do produto adquirido — notebook Samsung Galaxy Book4, Intel® CoreTM i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 15.6” Full HD LED, referente à Nota Fiscal no 003920324, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Eis o teor da referida decisão (ID 253647442, dos autos principais): (...) Em suas razões recursais (ID 78408282), a parte agravante narra que adquiriu em compra online um notebook o qual não foi entregue no prazo acordado. Ressalta que o notebook é instrumento essencial ao exercício profissional e acadêmico da agravante, advogada e aluna de mestrado da UNB, cuja rotina depende de equipamento adequado para a realização de audiências virtuais, pesquisas e atividades acadêmicas e aduz que o produto voltou a constar como disponível no site da agravada, embora sem entrega para a região da consumidora, revelando que o item retornou ao estoque, mas de forma temporária, sem garantia de permanência. Assim, sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora. É o relatório. Decido. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade do agravo de instrumento. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (grifo nosso) No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que indeferiu o pedido da autora de que fosse concedida tutela de urgência para o fim de determinar a entrega de um laptop. Resta evidente, portanto, a ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários advocatícios. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 79038492), a embargante alega que foi demonstrado que o caso se enquadra na hipótese excepcional prevista no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que permite a interposição desse recurso quando houver erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Argumenta que a decisão embargada não analisou se a situação apresentada constitui risco de dano irreparável, se compromete a utilidade do provimento jurisdicional ou se se enquadra na finalidade protetiva do dispositivo regimental mencionado. Conclui que se mostra necessária a integração da decisão, com o devido enfrentamento dos fundamentos expostos, para que seja analisado de forma plena o cabimento do agravo e, por consequência, assegurada a efetividade da tutela jurisdicional. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 79409678. É o relatório. DECIDO. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do CPC). Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados. Conforme apontado na decisão embargada, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, diante da ausência de previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão agravada, que foi proferida na fase de conhecimento e não se relaciona a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a decisão embargada reconheceu que o recurso era manifestamente inadmissível. Além do mais, verifica-se que houve sentença na origem, de modo que, considerando que a jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, ainda que fosse reconhecida a omissão, restaria prejudicado o recurso. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito